Tribunal: TJSP
Processo: 2186014-97.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 12o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Insurgência contra v. acórdão editado nos autos de ação de condenação a obrigação de fazer e a indenizar por danos morais. Contrato de prestação de serviços de ensino. Alegação de comprometimento da escola de assunção de financiamento estudantil, não honrado.

Decisão impugnada que deu pela não comprovação dos fatos que autorizariam a tal conclusão. Hipótese que não implica

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Insurgência contra v. acórdão editado nos autos de ação de condenação a obrigação de fazer e a indenizar por danos morais. Contrato de prestação de serviços de ensino. Alegação de comprometimento da escola de assunção de financiamento estudantil, não honrado.

Decisão impugnada que deu pela não comprovação dos fatos que autorizariam a tal conclusão. Hipótese que não implica violação literal de norma jurídica, como alegado, mas interpretação razoável desta.

Singela alegação de inobservância dos preceitos do CDC que não é causa bastante para autorizar a conclusão sobre violação literal de regra jurídica. Necessidade de verificação da verossimilhança do alegado.

Engodo arguido que, dentro do que normalmente acontece, não pode ser singelamente inferido, a menos que fosse suposto que a escola se propusesse a fornecer cursos universitários gratuitamente e que a aluna não a base intelectual bastante para a compreensão do que era proposto, apesar das pretensões a frequentar curso universitário.

Petição inicial que apenas procura rediscutir a justiça do que ficou acertadamente assentado. Inépcia.

INDEFERIMENTO, COM EXTINÇÃO DO PROCESSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000975369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no 2186014-
97.2019.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que é autora ANA PAULA
FERREIRA DOS PRAZERES, é réu FACULDADE BRASIL.
ACORDAM, em 12o Grupo de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram extinto o processo. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente), WALTER BARONE, JONIZE SACCHI DE
OLIVEIRA, SALLES VIEIRA, PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR,
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO E MARCOS GOZZO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 42.606
Ação rescisória no 2186014-97.2019.8.26.0000
Comarca de Suzano
Autora: Ana Paula Ferreira dos Prazeres
Ré: Faculdade Brasil
AÇÃO RESCISÓRIA. Insurgência contra v. acórdão
editado nos autos de ação de condenação a obrigação de
fazer e a indenizar por danos morais. Contrato de
prestação de serviços de ensino. Alegação de comprometimento da escola de assunção de
financiamento estudantil, não honrado.
Decisão impugnada que deu pela não comprovação dos
fatos que autorizariam a tal conclusão. Hipótese que não
implica violação literal de norma jurídica, como alegado,
mas interpretação razoável desta.
Singela alegação de inobservância dos preceitos do CDC
que não é causa bastante para autorizar a conclusão sobre
violação literal de regra jurídica. Necessidade de
verificação da verossimilhança do alegado.
Engodo arguido que, dentro do que normalmente
acontece, não pode ser singelamente inferido, a menos
que fosse suposto que a escola se propusesse a fornecer
cursos universitários gratuitamente e que a aluna não a
base intelectual bastante para a compreensão do que era
proposto, apesar das pretensões a frequentar curso
universitário.
Petição inicial que apenas procura rediscutir a justiça do
que ficou acertadamente assentado. Inépcia.
INDEFERIMENTO,
COM
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Trata-se de ação rescisória de v.
acórdão editado pela egrégia 24a Câmara desta
Subseção de Direito Privado II deste colendo
Tribunal de Justiça, da lavra do eminente
Desembargador WALTER BARONE, o qual foi editado
nos autos do processo da ação de condenação a
obrigação de fazer e de indenizar por danos,
reportada a contrato de prestação de serviços
de ensino.
No dizer da petição inicial da ação
original, a autora teria sido vítima de engodo
pela
instituição
de
ensino
ré,
que
lhe
prometera assumir o contrato de financiamento
estudantil que contraíra, o qual não honrou.
A conclusão nos autos do respectivo
processo foi no sentido da improcedência do
pedido da autora, por não ter esta se desincumbido da apresentação de documento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
necessário à assunção daquela obrigação.
O pleito ora discutido diz ser o v.
acórdão passível de rescisão, pela razão de
que deixou de aplicar as regras do Código de
Defesa do Consumidor que impõem o dever ao
fornecedor de ser claro quanto ao alcance das
condições contratuais que impõe, com o que é
suscetível à revisão a v. decisão rescindenda
com base no artigo 966, inciso V, do Código de
Processo Civil, por violar manifestamente norma
jurídica.
Assim é que teria havido infração ao
artigo 39, inciso V, do Código de Defesa do
Consumidor; deu destaque a que somente, após a
matrícula do aluno, é que é oferecido ao aluno
o regimento que regula o benefício prometido na
veiculação publicitária e, também, após ter
havido
a
contratação
do
financiamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
estudantil, com o discente movido pela crença
de que seria honrado o resgate pela instituição
de ensino.

Tem
a
autora
que
o
v.
acórdão
rescindendo não dispôs no sentido de prestigiá-
la como consumidora, e assim fazer com que a
interpretação lhe seja mais favorável, também
não tendo sido observada a orientação legal no
sentido de que os instrumentos de contrato
devem ser redigidos de modo a facilitar a
compreensão de seu sentido e alcance.
É o relatório.
Na
hipótese
em
exame,
impõe-se
o
reconhecimento da inépcia da petição inicial e,
em consequência, a extinção do processo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Na prolixa e sumamente confusa peça
que veicula o pleito rescisório é afirmado que
o v. acórdão rescindendo violou manifestamente
norma jurídica, e para isso diz, se é que pôde
ser
compreendido
o
que
foi
enunciado
confusamente, que não se atentou nas regras do
Código de Defesa do Consumidor que impõem ao
fornecedor o dever de imprimir aos instrumentos
de contrato que vinculam o consumidor linguagem
facilitadora
da
compreensão
do
sentido
e
alcance jurídico pretendidos com a disposição
contratual, também não podendo ser impostas
condições abusivas.
A rigor, a queixa de autora é de que
fora induzida a erro com publicidade enganosa
que indicava ser o curso ministrado pela
escola sem ônus para o aluno e, que,
acreditando nessa promessa, tomou a autora as
providências recomendadas para preenchimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
dos requisitos a tanto, inclusive contraindo
financiamento
estudantil
que,
segundo
o
prometido, seria resgatado pela instituição de
ensino, fato esse não dado.
O v. acórdão prestigiou a conclusão de
primeiro grau no sentido da não comprovação dos
fatos da causa, com isso acolhendo a tese da
instituição de ensino de que a autora não
satisfizera
os
requisitos
impostos
para
merecimento da benesse, como a prestação de
serviços beneméritos, além de outros.

Como é fácil sentir, a hipótese não se
afigura como caso de violação de norma jurídica
dada manifestamente, até porque, ainda que seja
certo que a relação jurídica em causa se reja
pelo Código de Defesa do Consumidor, porém a
disposição que permite a inversão do ônus de
prova ou a interpretação mais favorável ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
consumidor não são absolutas, até porque, se
concorre a vulnerabilidade de uma parte, também
atua
como
ingrediente
importante
a
verossimilhança do alegado.
Em suma, se uma entidade de ensino é
sujeita a fiscalização pela autoridade pública,
certamente que não se pode presumir com a só
veiculação publicitária um sistemático engodo
manifestado como promessa de custear o ensino
universitário ao aluno de modo incondicional,
até porque isso não passaria de uma situação de
insanidade.
O normal é pensar que somente alguns
alunos seriam os beneficiários de uma benesse
dessa ordem, como é comum, até como forma de
publicidade favorável à escola.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Daí que é até intuitivo que a entidade
de
ensino
faça
exigências
direcionadas
particularmente à excelência no aproveitamento
curricular, com o que será mais razoável
inferir que a recusa na concessão do benefício
no caso em exame deveu-se ao insuficiente
desempenho da aluna.
Enfim, na interpretação dos fatos da
causa, o magistrado é livre para formar sua
convicção e, assim, em eleger, na formação da
ideia que alicerçará sua decisão, os elementos
de prova que mais o sugestionaram, sem faltar
até a argumentação das partes, sendo apenas
exigível
a
rigor
fundamentação
para
as
conclusões adotadas para a espécie, pouco
importando que sua análise não haja sido a
mais perfeita na valoração dos elementos de
provas ou mais acertada na aplicação da regra
jurídica
do
sistema
positivo
ao
caso
particular.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Em termos mais precisos, a experiência
indica que não se proporia uma entidade de
ensino a distribuir generosamente bolsa de
estudos para quem desejasse estudar nem seria
aceitável
que
pessoa
com
instrução
para
frequentar curso universitário acreditasse numa
promessa com tal alcance.
No caso em espécie, o v. acórdão foi
preciso em suas asserções no sentido apontado.
Por outro lado, não cabe perder de
vista que sequer há alegação clara e precisa de
que para o merecimento da benesse estava
sujeito a condições abusivas.
A
rigor,
está-se
diante
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
interpretação
razoável
dos
fatos,
e
como
corolário disso também das regras jurídicas em
matéria de prova sujeitas a regime especial, de
modo que fique assentado de modo seguro que o
Código de Defesa do Consumidor não é estatuto
só de benesses mas um sistema que procura
garantir regime de equidade processual, no que
vai sempre participar certa dose da valoração
do juiz tendo em conta as particularidades do
caso.
Para a admissão dos chamados recursos
especiais, por exemplo, diz Odilon de Andrade
ser necessária uma antinomia aparente entre o
julgado local e a letra da norma constitucional
ou
lei
federal,
ou
seja,
evidentemente
contrário ao sentido delas.
Tal vai importar a adoção de doutrina
ostensivamente repelida pelo enunciado da norma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
jurídica questionada, não sendo diferente dessa
hipótese
também
a
ilação
distanciada
da
superfície do texto, diz o mesmo autor, o que
em
linguagem
moderna
significa
à
sua
literalidade.
Essa contrariedade implica antinomia,
oposição, desacordo de modo contundente ao
preceito que se extrai da regra constitucional
ou infraconstitucional tidas como violadas.
Não se limita a discussão sobre isso a
impugnar o entendimento esposado pela justiça
local, como se de mera apelação se tratasse.
Não
bastará,
assim,
a
mera
menção
aos
dispositivos legais tidos como violados.
É preciso que analiticamente se aponte
qual foi a violação, enfim, como dito por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Humberto Theodoro Junior, em que a decisão
impugnada contrariou a norma constitucional ou
federal.
Tal importará em destacar os elementos
constituintes da violação.
Enfim, a hipótese não é de mera
interpretação razoável de fatos e igualmente e,
por
consequência,
das
regras
jurídicas
invocadas pela autora.
Ainda que se possa dizer, pois, que a
autora se beneficiasse das regras do Código de
Defesa do Consumidor, porém isso não pode ter a
extensão de uma completa inversão da raciocínio
e poder chegar ao extremo de concluir o
absurdo, como seria no caso aceitar que a
instituição de ensino se propusesse a oferecer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
graciosamente
ensino
universitário,
e,
logicamente, se a discussão gira em torno de
engodo, é no mínimo exigível que se demonstrasse uma excelência da aluna que justificasse, segundo o que nos dita a
experiência, que sua obrigação de quitar o
financiamento estudantil se transferisse à
escola como fora contratado.
Se nossa experiência indica que existe
bolsa de estudos proporcionada pela própria
entidade de ensino, porém isso é excepcional e,
de regra, o fato até tem caráter publicitário,
pois servirá o bom desempenho do aluno de
chamariz
a
outros
estudantes
que
tenham
conhecimento do sucesso dele nos concursos ao
ingresso às universidades mais disputadas.
Não é por outra razão que o v. acórdão
deve ser prestigiado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Em face do exposto, pelo meu voto, é
reconhecida a inépcia da petição inicial e, em
consequência, é julgado extinto o processo, sem
a
condenação
da
autora
ao
pagamento
dos
honorários de advogado da parte contrária, em
razão de sua revelia, observada igualmente a
gratuidade processual e com ela a dispensa do
pagamento da multa e das custas do processo.
Sebastião Flávio
Relator